Tribunal: STF
Processo: HC 263543
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 217.525/SP.



    Ao final, busca-se:



    A) A concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que determinou a realização de exame criminológico, determinando-se ao Juízo da Execução Penal que aprecie imediatamente o pedido de progressão ao regime aberto, independentemente da realização do exame;



    B) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações de estilo;



    C) A oitiva do Ministério Público Federal;



    D) Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de habeas corpus para Declarar a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 ao caso concreto, por violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal e afastar definitivamente a exigência de exame criminológico como condição para análise do pedido de progressão de regime (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANNA CAROLYNE FERREIRA DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 281424-75.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor da paciente, por decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca, consistentes na proibição de aproximação da ofendida, fixando-se limite mínimo de 100 metros, e de contato por qualquer meio de comunicação, além do comparecimento da paciente a programas de recuperação e reeducação e/ou acompanhamento psicossocial. Tais medidas foram deferidas em razão de suposta invasão do apartamento da ofendida e ameaça praticada com uma garrafa de bebida.



    Posteriormente, o juízo de origem indeferiu pedido de revogação das medidas, destacando que sua concessão independe da ocorrência de infração penal, de ação penal, inquérito policial ou boletim de ocorrência, bastando a persistência de situação de risco, conforme a Lei n. 11.340/2006. Ressaltou, ainda, que as partes mantêm relação conturbada, havendo notícias de possível descumprimento das medidas pela paciente, mediante exposição da vítima em redes sociais.



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 29):



    [...]



    No presente writ, alega-se que os fatos narrados pela suposta vítima não ocorreram e que as medidas protetivas foram fixadas de forma arbitrária, em razão de perseguição da ofendida contra a paciente.



    Sustenta que a ex-companheira recorreu levianamente ao Poder Judiciário, sem justa causa, apresentando declarações contraditórias. Argumenta que não há elementos que comprovem a alegada ameaça ou perseguição, razão pela qual as medidas configuram constrangimento ilegal, impondo severas restrições à liberdade de locomoção, atingindo a reputação da paciente e causando-lhe insegurança e apreensão.



    Diante disso, requer a revogação das medidas protetivas impostas.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    [...]



    Busca-se no presente writ, a revogação das medidas protetivas impostas à paciente, sob o argumento de que foram fixadas de forma arbitrária, em razão de perseguição da ofendida contra a paciente.



    No caso, o Tribunal estadual assim dispôs (e-STJ fls. 31/35):



    De acordo com os elementos que constam dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram impostas medidas protetivas em desfavor da paciente por decisão datada de 07 de janeiro de 2025, consistentes em “1) proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre vítima e a agressora em 100 metros; b) contato com ao fendida por qualquer meio de comunicação. (art. 22, III, Lei 11.340/2006). 2) comparecimento da agressora a programas de recuperação e reeducação e/ou acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio”, porque paciente supostamente invadiu o apartamento da ofendida e a teria ameaçado com uma garrafa de bebida.



    Em decisão datada de 08 de agosto de 2025, o pedido de revogação das medidas protetivas foi indeferido pelo Magistrado, que assim consignou “As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (LMP) prescindem da ocorrência de infração penal (crime ou contravenção penal), ou seja, podem ser concedidas em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5º e 7º da LMP), mesmo quando o fato noticiado é penalmente atípico, independentemente de ação penal ou cível, inquérito policial ou boletim de ocorrência (art. 19, §5º da LMP). Além disso, as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6º da LMP). No caso dos autos, não obstante os argumentos expostos pelo autor, as circunstâncias narradas demonstram que a relação entre as partes continua extremamente conturbada, não se mostrando prudente, ao menos por ora, a revogação das medidas protetivas anteriormente concedidas. Com efeito, após o deferimento das medidas protetivas, a autora ainda teria realizado lives pelo aplicativo TikTok fazendo menção ao antigo relacionamento com a vítima. Ainda, pesem os argumentos expendidos pela autora, inconteste é animosidade apresentada pelas partes, tendo em vista os relatos apresentados pela própria ofendida (fls. 37/39) e as versões conflitantes dos fatos. Além do mais, a autora não forneceu elementos que desconstituam a versão narrada pela vítima que ensejaram o deferimento das medidas protetivas, haja vista as mídias fornecidas pela própria ofendida (fls. 09/20). Diante do exposto, por não vislumbrar modificação da situação fática, fica indeferido o pedido do averiguado e MANTIDAS as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida.” (fls. 77/79 dos autos de origem), tendo sido oficiado à delegacia para apuração de eventual crime de descumprimento de medida protetiva.



    E, tal decisão deve prevalecer, ao menos por ora.



    Com efeito, o juízo de origem entendeu, considerando a patente contradição das versões apresentadas entre as partes, a perturbada relação entre elas e o possível descumprimento das medidas protetivas, mediante exposição da vítima em live nas redes sociais, que a manutenção das mesmas era indispensável.



    Não se ignora a argumentação apresentada pelo Advogado na impetração, no entanto, na via estreita do habeas corpus, não é possível fazer análise de matéria fática. Ou seja, a alegação de que as acusações foram inventadas pela ofendida é matéria a ser discutida no campo próprio.



    E isto não se altera nem mesmo em razão de não haver notícia de inquérito policial em andamento, notadamente porque a vigência das medidas protetivas não se subordina à existência de boletim de ocorrência ou inquérito policial. A propósito, o Tema Repetitivo 1249 do STJ: “I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal; II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida; IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.” (grifos não constantes do original).



    No entanto, a fim de evitar a perpetuação das medidas, que cerceiam o direito de locomoção da paciente, determina-se ao juízo de origem que periodicamente reavalie a necessidade de manutenção das medidas.



    Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.



    Diante do exposto, denega-se a ordem, com determinação.



    A Corte estadual concluiu que não há ilegalidade na manutenção das medidas, considerando a relação conturbada entre as partes e o possível descumprimento das condições impostas. Ademais, destacou que a vigência das medidas protetivas de urgência independe da existência de inquérito policial ou processo criminal em andamento, conforme previsão expressa da Lei n. 11.340/2006 e orientação consolidada no Tema Repetitivo 1249 do Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, a Lei n.º 14.550/2023 alterou a Lei Maria da Penha para incluir o § 6º no art. 19, estabelecendo que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco, o qual deve ser avaliado periodicamente, preferencialmente mediante a oitiva da ofendida. Ademais, a Terceira Seção, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.249, firmou tese no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341 /SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/4/2023).



    Cumpre ressaltar que as medidas protetivas de urgência ostentam natureza autônoma, não estando sua concessão ou manutenção condicionada à existência de inquérito policial ou processo judicial em curso contra o suposto agressor. Sua vigência, portanto, não se submete a um prazo predefinido, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.



    [...]



    Por outro lado, o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fática, sobretudo quando a defesa busca o afastamento de medidas protetivas impostas com fundamento em elementos concretos de risco à vítima.



    É de se notar que a tese de insuficiência das provas das supostas ameaças ou perseguição não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242 /SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    A determinação adicional do acórdão impugnado, no sentido de que o juízo de origem reavalie periodicamente a necessidade de manutenção das medidas, garante o controle de eventual prolongamento indevido da restrição, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal passível de correção nesta sede.



    Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade manifesta a justificar o conhecimento do habeas corpus.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 4 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator